Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-56.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a apelante pela prática de crime constante no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição por atipicidade da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância; ii) mantida a condenação, a desclassificação para furto simples e o reconhecimento da tentativa; iii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social; e iv) fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não se considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor dos bens furtados é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No caso, além de o valor subtraído ser equivalente a cerca de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, a acusada ostenta diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais, conforme se extrai de sua folha de antecedentes penais, e o crime foi praticado em concurso de agentes, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.
5. Na consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, logo, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
7. Em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base, não se pode olvidar que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.